Tribunal: CARF
Processo: 13964.720278/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.720278/2019-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.866 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2022
Recorrente
MORAES & GONÇALVES ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
TERMO DE EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Termo de Exclusão
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201901037344,
de 12.09.2019, com efeitos a partir de 01.01.2020, com base nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fls. 49 e 64-65:
2. Identificação do Sujeito Passivo
Nome Empresarial: MORAES & GONCALVES ADVOGADOS
CNPJ: 08.254.382/0001-91
3. Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.720278/2019-79
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720278/2019-79

Motivo da Exclusão do Simples Nacional: Exclusão de ofício do SIMPLES
NACIONAL devido a existência de débito(s) para com a Fazenda Federal, com
exigibilidade não suspensa.
A lista de débitos está disponível no link “Relatório de Pendências”, que consta
da mensagem Termo de Exclusão 2019 recebida no Domicílio Tributário Eletrônico
do Simples Nacional.
Data do fato motivador: 12/09/2019 Data de Efeito da Exclusão do Simples
Nacional: 01/01/2020 Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 2006:
Inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30. [...]
RELATÓRIO
DE
PENDÊNCIAS
REFERENTE
AO
TERMO
DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL No 201901037344, DE 12 DE SETEMBRO
DE 2019.
DÉBITOS GERADORES DO TERMO DE EXCLUSÃO [...]
Pendências Fiscais junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Débitos
Inscritos em Dívida Ativa da União (valor consolidado, com os acréscimos legais) [...]
Débitos Previdenciários

Número do Debcad
Saldo Devedor
127363114
R$ 6.150,38
127363106
R$ 717,38
[...]
RELATÓRIO
DE
PENDÊNCIAS
REFERENTE
AO
TERMO
DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL No 201901037344, DE 12 DE SETEMBRO
DE 2019.
DÉBITOS EM COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO
[...]
Pendências Fiscais junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Débitos
Inscritos em Dívida Ativa da União (valor consolidado, com os acréscimos legais) [...]
Débitos Previdenciários

Número do Debcad
Saldo Devedor
127363114
R$ 4.397,48

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 29a Turma DRJ/08 no 108-002.686, de 22.09.2020, e-fls. 82-84:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A empresa que possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, deve ser excluída do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720278/2019-79

Notificada em 07.10.2020, e-fl. 96, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29.10.2020, e-fls. 87-90, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Viemos através deste, solicitar a contestação à exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte- Simples Nacional.
A empresa apresenta uma pendência, de débito previdenciário controlado pelo
Debcad 127363114, sendo que o mesmo foi pago no dia 01/10/2020, para sair essa
dívida em nome da empresa, porém solicitamos a revisão deste débito, pois os valores
devidos foram retificados através da GFIP das competências 03/2008 a 12/2009,
conforme comprovantes enviados neste processo, e suas diferenças também
recolhidas, porém esses GFIP com a correção de valores, não está sendo considerada
no sistema da RFB.
No que concerne ao pedido conclui que:
Sendo assim solicitamos a análise da revisão de débito 127363114, conforme os
comprovantes em anexo, da GFIP, para que a mesma não seja excluída do Regime
Especial de Tributação, pois as diferenças apuradas já foram pagas, baseadas das
retificações em 01/2015, assim como os valores das diferenças apuradas pagas
também neste período.
Em 30.10.2020 a Recorrente apresenta o seguinte Esclarecimento, e-fl. 105:
Bom dia, nesta juntada de documentos para RECURSO, estamos apresentados
as GFIP enviadas pela empresa, com o valor correto devido, a qual foi recolhido os
valores das diferenças de INSS, porém a mesma não aparece no sistema no RFB.
Enviamos os protocolos para que seja analisado.
Estamos neste recurso enviando a GFIP com os valores corretos, e um pedido
de revisão de débitos, pois os débito que apresenta em aberto, foi corrigido atrás da
GFIP em anexo nesta juntada de documentos, assim como suas diferenças recolhidas
na mesma época do envio da GFIP.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720278/2019-79

O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão. É
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720278/2019-79

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
A causa legal da exclusão é a falta do pagamento integral do débito previdenciário
de e-fl. 65 no prazo legal de trinta dias após a ciência do Termo de Exclusão, ou seja, até
17.09.2019, e-fls. 47-50. Porém a Recorrente apresenta cópia de pagamento efetuado
01.10.2020, e-fl. 104.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a identificação deste débito estava disponibilizado a Recorrente na
internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a permanência como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até trinta dias
contados a partir da ciência da comunicação da mencionada exclusão, fato não evidenciado nos
presentes autos. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Revisão de Ofício.
A Recorrente apresenta o Esclarecimento de e-fl. 105 e o Pedido de Revisão de
Débito Confessado em GFIP (DCG/LDCG) de e-fl. 106.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720278/2019-79

No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 29a Turma DRJ/08 no 108-002.686, de 22.09.2020, e-fls.
82-84, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O contribuinte foi excluído do Simples Nacional pelo Termo de Exclusão do
Simples Nacional no 201901037344, de 12/09/2019, com efeitos a partir de
01/01/2020, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
A ciência do Termo de Exclusão ocorreu em 17/09/2019 (fl. 47).
Nos termos do artigo 84, §1o, da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, a
comprovação da regularização das pendências impeditivas, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contado da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou
da EPP como optante pelo Simples Nacional.
Contudo, decorrido o prazo para a regularização das pendências que motivaram
a emissão do Termo de Exclusão, ainda permaneceram débitos não regularizados,
conforme consta do extrato da consulta dos débitos após o prazo para regularização no
Sistema de Verificações de Irregularidades do Simples Nacional (fl. 65) [...].
Quanto às alegações apresentadas em defesa, reproduz se abaixo a análise
efetuada pela Equipe Regional do Simples Nacional da 9a Região Fiscal, em
09/04/2020 (fls. 70/72), o qual se adota como razão de decidir:
- apreciando o requerimento protocolizado pelo contribuinte em 27/7/2016
(processo
13964.720417/2016-11),
a
Equipe
Regional
de
Parcelamentos
Previdenciários, fls. 51/52, deferiu o pedido de consolidação do parcelamento da Lei
no 12.996/2014 (PAEX), modalidade “RFB – Débitos Previdenciários”, para inclusão,
exclusivamente, do Debcad 12.736.310-6 e do Debcad 37.548.095-1 (fls. 51/52 e 56);
- o Debcad 37.548.095-1 foi resultado do desmembramento do Debcad
127363114 (fls. 57/63), efetivado em atenção ao solicitado pelo contribuinte (veja
parágrafo 5, acima); assim, no Debcad 127363114 foram mantidos os débitos das
competências 03/2008 a 09/2008, 11/2008, 12/2008 e 01/2009 a 12/2009 (fls. 59/63),
para os quais a pessoa jurídica informava ter havido pagamento, tendo sido transferido
para o Debcad 37.548.095-1 apenas o débito da competência 11/2013 (fl. 63) ;
- consulta ao sistema CCORGFIP (fl. 66) confirma a existência de pagamentos
para as competências 03/2008 a 09/2008, 11/2008, 12/2008 e 01/2009 a 12/2009
(coluna “GPS”), no entanto, em valor insuficiente para a extinção dos créditos
tributários, remanescendo, para essas competências, saldos devedores (coluna
“LDCG/DCG”) que, com a lavratura de LDCG ocorrida em 31/5/2016, passaram a ser
exigidas por meio do Debcad 127363114 (fls. 67/69);
- o Debcad 127363114, no momento, encontra-se na situação “Em cobrança
pela PGFN” (fl. 67).
Ademais, conforme relatório de informações de apoio para emissão de certidão
(fls. 80), emitido em 28/07/2020, o Debcad 127363114 permanecia em cobrança na
PGFN em referida data.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.866 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720278/2019-79

Assim, como o contribuinte não regularizou, dentro do prazo previsto (até
17/10/2019), todas as pendências indicadas no Termo de Exclusão do Simples
Nacional, deve ser mantida a sua exclusão do Simples Nacional.
Logo, não cabem reparos ao Acórdão da 29a Turma DRJ/08 no 108-002.686, de
22.09.2020, e-fls. 82-84.
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital